Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu seja também usuário de drogas, os fatos pelos quais responde e a elevada quantidade de droga encontrada, consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

3. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, apenas a grande quantidade de maconha e haxixe não justifica o recrudescimento da pena-base.

4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.